Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-88.2021.8.11.0079
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-88.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARTINS ABREU - CPF: 003.115.571-55 (RECORRENTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000539-88.2021.811.0079

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Ribeirão Cascalheira

Parte Recorrente(s):
Maria Jose Martins Abreu

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 05

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO VEICULAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 16.756.90 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia pelo banco requerido, por inexistir qualquer valor pendente de pagamento, bem como indenização por danos morais.

A autora afirma que firmou Cédula de Crédito Bancário n. 087050780 com a instituição bancária ré para a aquisição de uma motocicleta CG 160 TITAN EX, marca Honda, pelo valor total de R$ 16.022,00 (dezesseis mil e vinte e dois reais), em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 492,85 (quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), com o primeiro vencimento em 01/01/2020 e o último em 01/12/2023.

Sustenta que não possui qualquer montante pendente de pagamento, de modo que a negativação de seu nome nos cadastros de maus pagadores é ilegítima.

De sua vez, o banco demandado informou nos autos que diante do não pagamento da parcela com vencimento em 13/11/2020, no momento em que a autora, promoveu a quitação da prestação com vencimento em 13/12/2020, realizou o estorno da quantia e providenciou o abatimento da parcela em atraso, para minimizar os prejuízos da inadimplência, consignando que esta é prática costumeira da instituição financeira.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo as alegações do demandado, ao reconhecer que a demandante não realizou o pagamento de uma das parcelas referentes à CCB n. 087050780, o que resultou na inscrição da dívida em aberto nos órgãos de proteção ao crédito.

Insurgência apenas da parte autora, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar procedente a pretensão inicial, já que comprovou nos autos que realizou o pagamento das parcelas indicadas pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentada no id. 129911798.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a dívida no valor de R$
16.756.90 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), com vencimento em 13/03/2021, fora inserida no SPC pelo banco recorrido na data de 16/04/2021.

A instituição financeira defende que a recorrente deixou de pagar a parcela atinente ao mês de novembro de 2020, com vencimento em 13/11/2020, e que, por isso, procedeu ao estorno da quantia paga em 15/12/2020 para a quitação da parcela de dezembro de 2020, para posterior abatimento na primeira, e assim sucessivamente, anexando telas de seu sistema interno para comprovar suas alegações.

Contudo, a recorrente apresentou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas com vencimento em 13/11/2020, 13/12/2020, 13/01/2020, 13/02/2020 e 13/03/2021, que ocorreram nas datas de 17/11/2020, 15/12/2020, 18/02/2021, 19/02/2021e 26/02/2021, respectivamente, os quais não foram impugnados especificamente pelo banco requerido.

Desse modo, há nos autos comprovação de pagamento tanto da parcela com vencimento no mês de novembro de 2020, que apesar de recorrido afirmar que não a recebeu não apresenta provas concretas nesse sentido, quanto daquela com vencimento em 13/03/2021, a qual supostamente teria culminado na inserção nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante dos pagamentos realizados e comprovados pela recorrente, a inserção de seu nome
em órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual a sentença objetada deve ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito em questão.

Ainda sobre o tema, o fato de inserir indevidamente o nome da consumidora no rol dos maus pagadores, por si só, implica em indenização por dano extrapatrimonial, na modalidade
in re ipsa
, salvo nos casos de negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Neste caso concreto, observa-se que a recorrente juntou extrato com o histórico de negativações em seu nome (id. 129911755), no qual consta inscrição efetuada pela Caixa Econômica Federal na data de 09/10/2020 e, portanto, anterior à discutida nestes autos.

No entanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ à hipótese, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar a inexigibilidade do débito na quantia de R
$
16.756.90 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos),

e, consequentemente, determinar sua exclusão dos cadastros de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão;

2)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a incidência à espécie da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022